Tribunal: TJMT
Processo: 0026275-31.2010.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (RECORRIDO), SARITA VON ZUBEN BARACCAT - CPF: 819.797.628-72 (ADVOGADO), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Embargos de Declaração:

0026275-31.2010.8.11.0041 - PJE

Data do Julgamento:

01/10/2021

Origem:

Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá

Embargante:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA

Embargada:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REMESSA DO FEITO À TURMA RECURSAL APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE ACERCA DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAMENTO DA LIDE. VALOR DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA DO FEITO À TURMA RECURSAL APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS. DECRETO MUNICIPAL Nº 4.214/2004. REGULAMENTOS DE EXECUÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO E SELETIVO DE CUIABÁ. REGIME DE CONCESSÃO E PERMISSÃO. AUTOS DE INFRAÇÃO. DEVER DO MUNICÍPIO DE IMPOR AS PENALIDADES PREVISTAS NO REGULAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE

CUIABÁ, contra a sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Atos Administrativos ajuizada por EXPRESSO NS TRANSPORTES

URBANOS LTDA, julgou procedente os pedidos para declarar a nulidade dos atos que motivaram a lavratura dos Autos de Infração, com fundamento no Decreto Municipal n. 4.214/2004, e que determinou que o ente municipal se abstenha de inscrever a recorrida no Cadastro da Dívida Ativa.

2. A sentença merece reparo, visto que o referido decreto somente especificou quais as condutas que se enquadram nas infrações administrativas já descritas em Lei Municipal, não criando assim, nenhuma penalidade, já que elas já existiam.

3. “Não se verifica inconstitucionalidade de Decreto Municipal, quando este visa regulamentar a fiscalização de serviços públicos, regulamento as penalidades aplicáveis a espécie, com estrita observância ao princípio da legalidade”. (TJ-MT - APL: 00100000720108110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/12/2017)

4. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

5. Recurso conhecido e provido.

A Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão e contradição no acórdão objurgado. Sustenta inicialmente a incompetência absoluta do Juizado/Turma Recursal para analisar a matéria em questão em razão da modificação do valor da causa após a procedência da impugnação ao valor atribuído.

Ainda, sustenta a existência de omissão e contradição, uma vez que houve clara extrapolação do poder regulamentar na edição do Decreto nº4.214/2004. Busca a reforma do acórdão para que seja mantida a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Em verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021